Tribunal: TJDFT
Processo: 0730143-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730143-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOVELITA MARQUES ROCHA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO JOVELITA MARQUES ROCHA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 132092456, autos originários) proferida na ação obrigação de fazer proposta contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Visto e etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por JOVELITA MARQUES ROCHA em desfavor do CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, aduzindo possuir dívida antiga parcelada, a qual não consegue pagar em sua totalidade. Ao final pugna pelo deferimento da medida liminar. É o relatório da inicial. Decido. Como marco inicial, contemplo a requerente com o beneplácito da Justiça gratuita, na forma disposta no art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil, relacionado às custas processuais e eventuais honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, findo o qual, não podendo satisfazer tal pagamento, a obrigação estará extinta. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência - uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, o qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. No presente caso, tais requisitos não se fazem presentes. Ao que se infere de id. 131843569, a ordem de corte é datada de 13/07/2022, sendo que todas as faturas vencidas após 13/03/2022 (120 dias anteriores) foram pagas na véspera, ou seja, 12/07/2022, sem acréscimo dos encargos da mora. Assim, diante do atraso superior a 60 dias no pagamento das faturas vencidas em 13/03/2022, 13/04/2022 e 13/05/2022, e não tendo decorrido período superior a 120 dias do vencimento, o corte é lícito, a teor do art. 121, §§ 2o e 5o, da Resolução 14/2011 da ADASA. Diante das especificidades da causa de natureza litigiosa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, cabendo ao Magistrado verificar sobre a conveniência do ato quando vislumbrar num primeiro momento ser bastante remota a autocomposição (art. 334, §4o CPC), deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, de maneira a garantir a efetividade da jurisdição em observância aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, consoante se observa do art. 5o, LXXVIII da CF e inciso II do art. 139 do CPC, sendo direito das partes obterem dentro de um prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa, conforme determina o art. 4o do código de processo civil. Acrescenta-se, ademais, que a controvérsia estabelecida nesta sede versa sobre direito patrimonial disponível, de modo que a audiência de conciliação poderá ser realizada a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único), não olvidando que o próprio sistema processual permite, dentre outros, a flexibilização procedimental (art. 139, VI CPC). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Tecidos esses comentários, indefiro a antecipação de tutela por não estar presente a probabilidade do direito vindicado. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Por ocasião da citação, fica(m) também intimada(s) a(s) parte(s) requerida(s) a se manifestar(em) sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT, atentando que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da referida norma, a parte poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. Esclareço que, no caso de parceiro eletrônico do TJDFT, as intimações serão realizadas "via sistema".” A agravante-autora alega que pagou as últimas 4 faturas antes do corte, sendo que a suspensão do fornecimento de água se dá em razão do inadimplemento de contas com mais de 120 dias de atraso, somente levando em consideração o ano corrente, uma vez que há atraso de fevereiro de 2022, ou seja, há mais de 150 dias. Argumenta que, depois da notificação do corte, mesmo com muitas dificuldades, conseguiu efetuar o pagamento das faturas dos meses de fevereiro a junho de 2022, isto é, débitos referentes aos últimos 120 dias antes do corte, e mesmo assim o fornecimento de água foi suspenso. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada-ré restabeleça o fornecimento de água, bem como seja compelida a emitir as faturas vincendas de consumo separadas das faturas do parcelamento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Ausente o preparo, uma vez que deferido à autora os benefícios da gratuidade de justiça (id. 132092456, autos originários). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A Resolução n. 14 da ADASA regulamenta as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Sobre a suspensão do serviço, diz: “Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; II – negativa do usuário em permitir a instalação de hidrômetro; (...) § 2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I e II exigem por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. § 3o A comprovação de entrega a que se refere o parágrafo anterior será realizada por meio de registro da entrega do aviso no aplicativo de leitura, identificando a inscrição, data prevista para a suspensão, data e hora da entrega, nome do recebedor ou alternativamente outras circunstâncias da entrega do aviso. § 4o O aviso prévio deve conter o motivo gerador da suspensão e a indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência, se for o caso, sob pena de nulidade do aviso. § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 6o É considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada ou que contrarie o disposto nesta Resolução.” Da análise da demanda, verifica-se que a ordem de corte é datada de 13/7/22 (id. 131843569, autos originários), sendo que todas as faturas vencidas depois de 13/3/22 foram pagas na véspera, ou seja, no dia 12/7/22, sem o acréscimo dos encargos de mora (ids. 131843564, 131843565, 131843572, 131843574 e 131843566, autos originários). Desse modo, constata-se que, diante do atraso superior a 60 dias no pagamento das faturas vencidas em 13/3/22, 13/4/22 e 13/5/22, e não tendo decorrido período superior a 120 dias do vencimento, o corte do fornecimento de água é legal, nos termos do art. 121, §§ 2o e 5o, da Resolução 14/2011 da ADASA. Assim, nesta sede de cognição superficial, evidencia-se que o corte do fornecimento de água é lícito, amparado pela Resolução 14/2011 da ADASA, o que afasta a probabilidade do direito, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência. Além disso, sabe-se que a agravante-autora poderá parcelar sua dívida conforme suas condições financeiras atuais e dentro das normas de parcelamento da agravada-ré, conforme salientou a própria agravante, não sendo razoável impor à agravada-ré, após o fornecimento por mais de um ano do serviço de água e esgoto sem a devida contraprestação, o imediato restabelecimento do serviço sem qualquer garantia de quitação integral do débito. Ressalto que a condição de serviço público essencial não se sobrepõe as consequências da mora, uma vez que se trata de serviço oneroso, suportado por todos os consumidores que dele usufruem. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora